Tribunal: TJDFT
Processo: 0734402-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0734402-33.2019.8.07.0001 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU APELADO: SUSTENTARE SANEAMENTO S/A DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 18a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 22/5/2024 a 29/5/2024 e incluir em sessão presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 21 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora